Tribunal: TJBA
Processo: 0134621-38.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0134621-38.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO Advogado(s):CLAUDIA MARIA PRUD HOMME BRESSY ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ENTIDADE RELIGIOSA E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECONHECIDA. ARTIGO 150, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. LEI MUNICIPAL Nº 5.262/1997. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. ISENÇÃO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. ARTIGO 144 DO CTN. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador em face de sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos pela Ordem Terceira Secular de São Francisco da Bahia. O juízo de origem declarou a inexigibilidade dos créditos tributários relativos ao IPTU e à Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2005 e 2006, fundamentando-se na imunidade tributária da entidade e em normas isentivas locais. O apelante busca a reforma integral da decisão, alegando falta de prova da destinação dos imóveis às finalidades essenciais e a inviabilidade de aplicação retroativa de benefício fiscal quanto à taxa de lixo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entidade preenche os requisitos para a imunidade de IPTU e se há prova de vinculação do imóvel às suas finalidades essenciais; e (ii) saber se é legítima a cobrança da Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei Municipal nº 5.262/1997 e se a isenção prevista em lei municipal de 2014 pode retroagir para alcançar fatos geradores de 2005 e 2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 150, inciso VI, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal estabelece imunidade tributária para templos de qualquer culto e instituições de assistência social sem fins lucrativos. A apelada demonstrou ostentar natureza jurídica compatível com a proteção constitucional, possuindo estatuto social que veda a distribuição de rendas e impõe a aplicação de recursos em obras de caridade e assistência social. 4. Segundo a jurisprudência do STF (Súmula Vinculante nº 52), há presunção de que o patrimônio das entidades imunes está vinculado às suas finalidades essenciais, competindo ao Fisco o ônus de provar eventual desvio de finalidade, o que não ocorreu no caso. 5. A Taxa de Limpeza Pública instituída pela Lei Municipal nº 5.262/1997 é constitucional, uma vez que possuía, como fato gerador, serviço público específico e divisível, conforme entendimento sedimentado na Súmula Vinculante nº 19 do STF. 6. A isenção tributária exige interpretação literal (art. 111, CTN) e a lei que a concede rege-se pelo princípio da irretroatividade, aplicando-se a legislação vigente à época do fato gerador (art. 144, CTN); assim, a norma de isenção de 2014 não alcança débitos de 2005 e 2006. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença apenas quanto à Taxa de Limpeza Pública, mantendo a cobrança da taxa para os exercícios de 2005 e 2006. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "b" e "c"; CTN, arts. 14, 111, II, e 144; Lei Municipal nº 5.262/1997; Lei Municipal nº 7.186/2006; Lei Municipal nº 8.723/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 19; STF, Súmula Vinculante nº 52; STF, AI 674339 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10.09.2013. TJ-BA, Apelação Cível nº 0773112-89.2013.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 28.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0134621-38.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelados ORDEM TERCEIRA SECULAR DE SAO FRANCISCO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer a exigibilidade dos créditos de Taxa de Limpeza Pública referentes aos exercícios de 2005 e 2006, mantida a imunidade quanto ao IPTU, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA